Tribunal: TJDFT
Processo: 0730209-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO N.: 0730209-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: NELSON ANTONIO ORLATO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 0719564-51.2020.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou as preliminares de chamamento ao processo, de incompetência do Juízo e de necessidade de abatimento e de apuração de eventual compensação. Em suas razões recursais (ID 18702923), o agravante alega que constou do título executivo judicial condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil – BACEN e que, portanto, compete à Justiça Federal processar e julgar a liquidação de sentença. Sustenta que a operação foi contratada pelo ora agravado no município de Pedra Preta/MT, não havendo motivo razoável para escolha do foro em Brasília/DF, porquanto não traz facilidade a qualquer uma das partes. Assinala que não existe critério uniforme para concessão de abatimento e, portanto, mostra-se cabível avaliação individual caso a caso, através da comparação entre os documentos coligidos pelo exequente e os extratos apresentados pela instituição financeira, principalmente a movimentação da operação entre os meses de junho e outubro de 1990. Arrazoa que, “no caso de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor ser reconhecido a mutuário inadimplente com o Banco do Brasil, há de ser efetivada a compensação com os créditos do Conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas”. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da r. decisão acarretar-lhe-á prejuízos financeiros. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada. Preparo recolhido ao ID 18702935. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Lado outro, não se vislumbra que houve análise, na decisão vergastada, quanto à incompetência relativa do Juízo. Contudo, ainda que assim não o fosse, impende consignar que, de acordo com o disposto no art. 516, parágrafo único, do CPC, o exequente não se restringe a iniciar o cumprimento de sentença no foro de seu domicílio. No mais, revela-se, em averiguação preliminar, escorreita a r. decisão ao reputar que pretensão do ora agravante, concernente ao abatimento e à compensação, esbarra no óbice dos limites objetivos da coisa julgada, tendo em vista que se mostra crível que não constam do título executivo judicial Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora